Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-23.2022.8.11.0101
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000472-23.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ ANTONIO MARINS - CPF: 785.838.961-00 (APELANTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), ANTONIO LAMPERTI - CPF: 523.925.039-15 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000472-23.2022.8.11.0101

APELANTE:

LUIZ ANTONIO MARINS

APELADO:

ANTONIO LAMPERTI

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL –

PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA - DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNSIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em deserção quando o recolhimento do preparo fora efetivado dentro do prazo estipulado pela
Resolução 02/2021 do OE/TJMT

Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000472-23.2022.8.11.0101

APELANTE:

LUIZ ANTONIO MARINS

APELADO:

ANTONIO LAMPERTI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ ANTONIO MARINS
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Cláudia
que, nos autos da
Ação de Despejo Rural com Pedido de Tutela Antecipada nº 1000472-23.2022.8.11.0101
ajuizada em face do apelado
ANTONIO LAMPERTI
, julgou parcialmente procedente os pedidos
para determinar o despejo do apelado do Imóvel Rural denominado Lote 12-A (matrícula n° 6.896 do Cartório de 1° Ofício de Registro de Imóvel da Comarca de Cláudia/MT), confirmando a liminar concedida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a parte recorrida não efetuou o pagamento pelo uso indevido do imóvel referente à safra de milho colhida no ano de 2022, o que configura enriquecimento ilícito.

Assevera que, com base nisso, está comprovado o dano material ocasionado pelo recorrido, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença recorrida seja reformada, condenando a parte apelada ao pagamento de indenização a título de dano material.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 235127670.

O recorrido apresentou as contrarrazões no id 235127673, arguindo, preliminarmente, a deserção, ao argumento de que o preparo não fora apresentado no ato de interposição do recurso. E no mérito, refuta as razões recursais, apontando que não houve comprovação do dano material.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Verifica-se que, incialmente, a parte apelante sustenta que o preparo recursal não fora recolhido no ato de interposição do recurso, o que configuraria a deserção.

Contudo, tal alegação não prospera.

Isso porquê a Resolução 02/2021 do OE/TJMT que altera o art. 46 da Resolução 03/2018, autoriza que o peticionante poderá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.

No caso em comento, a parte apelante apresentou o recurso no dia 09//07/2024, às 17h:37min, sendo que apresentou a guia com o respectivo comprovante de pagamento do preparo no dia 11/07/2024, às 09h:32min (Ids. 235127669 e 235127671), ou seja, antes de extrapolar o prazo de 48h estipulado pela citada resolução acima.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de prescrição.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Verifica-se que a parte recorrente ajuizou a Ação de Despejo Rural originária, alegando, em apertada síntese, que é proprietário de um imóvel rural denominado
lote 12-A, com área de 64,9184 há, registrada sob o n° 6.896, no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício de Cláudia.

Aduziu que o referido imóvel foi arrendado ao apelado por mais de uma década, tendo o contrato se iniciado de forma verbal, sendo que em 2020, diante da ausência de interesse do recorrido em adquirir o imóvel, optou por reaver o vem, ao argumento de que o valor decorrente do contrato de arrendamento não estava sendo suficiente para o seu sustento e de sua família.

Afirmou que, contudo, o recorrido condicionou a devolução ao plantio da safra de soja 2020/2021 e o plantio do milho da safra de 2022, além do plantio de soja da safra de 2021/2022, e ainda que pagaria a renda de 15ha, mesmo plantando em 38 ha.

Aduziu que aceitou as condições impostas, estabelecendo que, encerrado o plantio, o recorrido deveria sair de forma imediata da terra.

Sustentou que procurou o recorrido para solicitar informações acerca do plantio de milho de 2022, quando este informou que o contrato verbal não teria qualquer validade, motivo pelo qual exarou a notificação em desfavor do apelado e ajuizou a ação de origem.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o despejo do imóvel em debate.

A parte recorrente, no entanto, requer a reforma da sentença, ao argumento de que
a parte recorrida não efetuou o pagamento pelo uso indevido do imóvel referente à safra de milho colhida no ano de 2022, o que configura enriquecimento ilícito.

Pois bem.

Constata-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, não havendo como ser acolhidas suas pretensões.

O artigo do Código de Processo Civil que trata do ônus da prova é claro:

"Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Quanto à matéria, Fábio Tabosa leciona que:

"Adotou o legislador método aparentemente simples de atribuição do encargo probatório a cada uma das partes, mas que encobre não poucas dificuldades; assim, em princípio cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I) e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte contrária (inciso II). Como entretanto distinguir uns e outros?

(...)

A regra, destarte, é que independentemente da posição no processo cada parte venha a provar os fatos constitutivos do próprio direito, bem como os impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alheio, do que decorrem importantes conseqüências particularmente quanto a ações incidentais de cunho impugnativo, como os embargos do devedor, na execução (v. arts. 736, 741 e 745), ou os embargos ao mandado, na ação monitória (v. art. 1.102c).

Nesse sentido, em que pese a parte recorrente tenha alegado que sofreu danos materiais em razão da ausência dos repasses inerentes à safra de milho, este sequer produziu prova acerca do efetivo cultivo por parte do apelado.

Registra-se que sequer a provas mínimas e simples sobre a

existência do plantio, como fotos do plantio e outras inerentes a produção em que se busca o repasse financeiro.

Desse modo, não há razão para que seja modificada a sentença nesse ponto, devendo ser mantida nos seus exatos termos.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista que a parte recorrente não fora sucumbente na origem, deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024